Tribunal: STF
Processo: AP 2422
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos Infringentes opostos por NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR (eDoc. 340) em face de Acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 330):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109 e 1.192 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.171 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    2. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Congresso Nacional, por grupo do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    4. Lastro de destruição. Confissão extrajudicial e judicial da presença do ingresso no prédio do CONGRESSO NACIONAL. Vídeo criado pelo réu e divulgado em rede social. Contexto que justifica a fixação da pena em 14 (quatorze) anos.



    5. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    6. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    7. CONDENAÇÃO do réu NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    8. Pena total fixada em relação ao réu NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    9. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    10. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    A Defesa do réu NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR opôs Embargos Infringentes e de Nulidade sustentando, em síntese, que há votos divergentes no acórdão condenatório (eDoc. 340).



    Ao final, requereu sejam os embargos “recebidos e distribuídos em conformidade com o Regimento Interno do STF”, e que “seja declarada a nulidade por incompetência do STF, de acordo com os votos do Ministro Nunes Marques e Ministro André Mendonça”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência”. 



    No entanto, o Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL dispõe somente sobre o cabimento dos embargos infringentes, nos termos do art. 333, não havendo disposição normativa expressa sobre os embargos de nulidade. 



    As hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I - que julgar procedente a ação penal;



    II - que julgar improcedente a revisão criminal;



    III - que julgar a ação rescisória;



    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.



    No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o Plenário desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.



    No caso do réu NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR, não há 2 (dois) votos absolutórios próprios.



    Efetivamente, o Ministro LUIZ FUX julgou parcialmente procedente a acusação para condenar o réu, ao reconhecer a incidência do princípio da consunção na aplicação das penas dos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M, ambos do Código Penal, e acompanhou o Ministro Relator em relação aos demais crimes imputados ao acusado, inclusive quanto à dosimetria fixada (eDoc. 330, fls. 125-126). 



    O Ministro CRISTIANO ZANIN apresentou divergência apenas quanto à dosimetria da pena (eDoc. 330, fls. 117-124).



    Nesse panorama, não merecem acolhimento os infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência da CORTE, revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, autorizando a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória.



    Em caso semelhante assim decidiu o Plenário da SUPREMA CORTE, confirmando decisão monocrática de minha relatoria:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM FACE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE DIVERGÊNCIA FORMADA POR PELO MENOS 4 (QUATRO) VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios (AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015; AP 1.069-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 16/10/2024.



    2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    (AP 1087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025)



    Igualmente, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Referendo nos Embargos Infringentes nos Terceiros Embargos de Declaração na Ação Penal 1.025/DF, assim decidiu:



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE QUATRO VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS. INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.



    1. Embargos infringentes opostos por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO contra embargos de declaração opostos contra acórdão condenatório. Mera irresignação recursal contra o resultado do julgamento. 



    2. Inexistência de omissão e contradição quanto ao voto médio decidido por esta SUPREMA CORTE. 



    3. Recurso protelatório contra o desfecho da presente ação penal. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatório. Início do cumprimento de pena. 



    4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.



    (AP 1025 ED-terceiros-EI-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2025).



    Também no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, colhem-se os seguintes julgados: AI 260.266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387.912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522.065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861.522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953.566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1.145.965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871.589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1.470.500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024, este último assim ementado:



    EMENTA Agravo regimental em embargos declaratórios em embargos de divergência em agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apelo extremo intempestivo. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem.



    1. Verifica-se a intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    (ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024)



    Acrescente-se que o caráter procrastinatório do recurso pode e deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme ilustram as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.502.181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1.479.677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. Neste último julgado foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:



    […] 



    O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).



    5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.



    Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.02.2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30.09.2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15.09.2015.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF, REJEITO OS EMBARGOS INFRINGENTES opostos por NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR.



    Considerado o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO do recurso, CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO, independentemente da publicação desta decisão.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR (CPF 399.920.088-06), COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ACRESCIDA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 3/4/2025.



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal. 



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, , e, em virtude da manutenção da prisão domiciliar, deixo de determinar a submissão do réu aos exames médicos oficiais para o início da execução da pena, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.



    Nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sorocaba/SP, deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado, bem como efetuar providências relacionadas ao início da execução da pena de NELSON FONSECA RIBEIRO JÚNIOR.



    OFICIE-SE a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) e ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sorocaba/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente